Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RAI No. 1021443.75.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória n.o 1006508-38.2020.8.11.0041, negou efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que supostamente não preenchidos os requisitos do art. 525, § 6o do CPC.
Sustenta que a r. decisão merece ser reformada, pois todos os preditos requisitos estão presentes no caso em comento, notadamente, a integral garantia do valor executado; para que seja deferido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; ademais, percebe-se que, juntamente à decisão agravada, foi acostado o extrato da conta única, do qual consta o depósito do valor incontroverso.
Argumenta que, ‘o valor controverso foi garantido por seguro garantia judicial, no valor de R$ 65.298,58 (sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), 30% (trinta por cento) superior, sendo que o art. 835, § 2o do CPC, equipara, de forma inequívoca, tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que não inferiores ao valor do débito acrescido de 30% (trinta pontos percentuais).’.
Afirma ainda ser a jurisprudência do c. STJ inequívoca quanto à perfeita aptidão e “prestabilidade” do seguro judicial para a garantia do débito perseguido.
Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja dado provimento ao recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão interlocutória proferida, para, por sua vez, atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.
É o relatório do essencial.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator